Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703538-75.2020.8.07.0001 APELANTE: RUI CANDIDO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Rui Cândido Alves contra a r. sentença Id. 23113063, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento, o Apelante requereu a desistência do recurso (Id. 60577339). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes para a prática do ato (Id. 23111554). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora